Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-94.2021.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002465-94.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIVALDO ROSA - CPF: 952.043.341-49 (APELANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), HEDIO JOSE FROELICH JUNIOR - CPF: 003.408.931-41 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO PARCIAL POR CULPA CONCORRENTE. COMPENSAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a compensação de dívida mediante a prestação parcial de serviços agrícolas, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais e condenou o réu ao pagamento multa contratual

por inadimplemento parcial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve saldo remanescente em favor do prestador de serviços diante da execução parcial do contrato; (ii) saber se é devido o ressarcimento por peças e insumos utilizados e supostamente apropriados pelo contratante; (iii) saber se houve frustração de expectativa de lucro capaz de ensejar indenização por lucros cessantes; e (iv) saber se a frustração contratual configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Execução parcial do contrato foi demonstrada como proporcional à compensação da dívida confessada, não havendo saldo remanescente a favor do autor.

A inaplicabilidade de ressarcimento por bens móveis decorre da ausência de prova documental inequívoca quanto à sua titularidade.

Os serviços prestados visavam à quitação de dívida anterior, sem prova de nova expectativa de lucro frustrada, inviabilizando a indenização por lucros cessantes.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, inexistindo nos autos demonstração de abalo à honra, imagem ou dignidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prestação parcial de serviços agrícolas ajustados como compensação de dívida não gera saldo credor quando comprovada a execução em montante inferior ao valor do débito confessado. 2. A ausência de prova inequívoca quanto à titularidade de bens móveis impede o acolhimento de pedido de ressarcimento. 3. Inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. 4. Lucros cessantes exigem demonstração de expectativa legítima de ganho frustrado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Erivaldo Rosa
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis,

nos

autos
da ação de cobrança c.c indenização por danos materiais e danos morais,
proposta em face de
Hédio José Froelich Junior
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu

ao pagamento da multa contratual, no valor de R$ 53.200,00, conforme cláusula 4ª do contrato de prestação de serviço. Lado outro, julgou improcedente a ação reconvencional, condenando o réu-reconvinte a arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em seguida, acolheu recurso integrativo, para sanar omissão quanto à fixação do índice de correção monetária, que restou fixado como o INPC, e dos juros moratórios, estipulados em 1% ao mês a contar da citação válida.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que não houve quitação integral dos serviços prestados, havendo saldo remanescente de R$ 153.900,00 que deveria ter sido pago pelo recorrido.

Alega que as peças utilizadas para manutenção das máquinas, notadamente duas bombas injetoras, duas baterias e 470 litros de óleo diesel, no total de R$ 76.116,00, foram adquiridas às suas expensas, devendo o apelado ressarcir tais valores.

Sustenta que sofreu perdas operacionais atribuíveis à conduta omissiva do recorrido, o que justificaria a condenação por lucros cessantes, em montante de R$ 266.000,00, além de valores isolados de R$ 79.800,00 referentes à parcela não colhida por ausência de trator e infraestrutura contratualmente devida.

Pontua que os prejuízos operacionais e o impacto econômico ensejariam a fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada quanto aos pedidos ora indicados.

Em contrarrazões (ID n. 271432472), o apelado pede pela

manutenção integral da sentença, arguindo que o apelante reconheceu expressamente a dívida oriunda do contrato anterior e comprometeu-se a quitá-la com os serviços de colheita, cuja execução se deu de forma insatisfatória e desorganizada, ensejando nova contratação com cláusula de compensação da dívida. Pugna ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança c.c pedido de indenização por danos materiais e morais proposta por Erivaldo Rosa em face de Hédio José Froelich Junior, visando o pagamento de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços para colheita de algodão na safra 2019/2020, consistente em saldo devedor e multa contratual, lucros cessantes pela interrupção de atividade produtiva e danos morais por frustação contratual.

Narrou na inicial, que o réu não cumpriu com as obrigações do contrato, notadamente, a disponibilização de maquinário e suporte técnico necessário à prestação do serviço, recursos básicos aos operadores e auxiliares, além disso, houve a subtrações de bens do autor, circunstancias que culminaram na execução parcial do contrato.

Disse ainda, que apenas parte do serviço prestado foi pago.

Decorrida regularmente a marcha processual, após instrução processual, com a produção de prova oral, a magistrada a
quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedente a ação, reconhecendo a quitação da dívida por prestação parcial dos serviços, e condenou o réu à multa contratual de R$ 53.200,00. Indeferiu pedidos de danos materiais, morais e lucros cessantes.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o autor.

A controvérsia recursal reside, especificamente, na pretensão de reforma da sentença quanto ao reconhecimento da compensação da dívida confessada, à negativa de indenização por supostos bens apropriados, à rejeição dos pleitos indenizatórios por danos materiais e lucros cessantes, bem como ao indeferimento dos danos morais.

Em detida análise dos autos, constata-se, de modo irrefutável, que o autor/apelante confessou expressamente a existência de uma dívida no montante de R$ 253.000,00, originária da prestação de serviços de colheita de algodão referentes à safra 2019/2020. Tal débito fora reconhecido pelas partes mediante contrato celebrado para a safra subsequente (2020/2021), pelo qual se ajustou que o valor seria compensado mediante a prestação dos mesmos serviços de colheita sobre área equivalente a 700 hectares, ao preço pactuado de R$ 380,00 por hectare, perfazendo a quantia de R$ 266.000,00. Restou convencionado, ainda, que ao término da execução contratual seria apurado eventual saldo devedor ou credor, conforme os serviços efetivamente prestados.

A prova dos autos — especialmente os testemunhos colhidos em audiência de instrução — corrobora de forma robusta que a execução contratual, embora parcial, não se deu por exclusiva responsabilidade do apelante. Ao contrário, os relatos colhidos nos autos evidenciam que a prestação incompleta dos serviços foi substancialmente impactada por falhas operacionais atribuídas ao recorrido, notadamente a ausência e inconstância no fornecimento de equipamentos essenciais à regular execução da colheita, como o “apaga fogo” e a prensa.

Destaca-se, com clareza, que os depoimentos das testemunhas José Antônio e Cícero revelam que as atividades de colheita foram seriamente prejudicadas pela indisponibilidade de tais instrumentos, cuja responsabilidade de fornecimento recaía sobre o recorrido, segundo cláusula contratual expressa. Tal fato ensejou reiteradas paralisações das máquinas e, por consequência, a ineficiência na conclusão integral do serviço.

Diante dessa constatação, a sentença, com acerto técnico e jurídico, condenou o recorrido ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula quarta do pacto celebrado entre as partes, no percentual de 20% sobre o valor do contrato, totalizando R$ 53.200,00 — penalidade plenamente justificada ante o inadimplemento parcial de obrigações contratuais atribuíveis ao réu.

Nada obstante, quanto ao valor principal da dívida confessada — R$ 253.000,00 —, entendo, em consonância com o juízo monocrático, que a prestação parcial dos serviços por parte do autor (correspondente a 490 hectares colhidos) foi suficiente para ensejar a compensação proporcional do débito. Em cálculo aritmético, tal volume de serviço corresponderia à quantia de R$ 186.200,00 (490 ha x R$ 380,00), montante inferior à dívida reconhecida. Dessa forma, não subsiste qualquer crédito adicional a favor do apelante, que, ao contrário, ainda executou parcela do serviço aquém da integralidade inicialmente pactuada.

Ressalte-se que a sentença considerou a má prestação de equipamentos como fato atenuante à execução incompleta, razão pela qual entendeu-se por quitada a obrigação, em razão da compensação material e do inadimplemento recíproco.

No tocante ao pleito de ressarcimento pelas peças das maquinas colheitadeiras que teriam sido apropriadas

(duas bombas injetoras, duas baterias e 470 litros de óleo diesel),

ausente qualquer comprovação documental inequívoca quanto à titularidade dos bens móveis,

não é possível admitir a pretensão ressarcitória.

De igual modo, quanto aos lucros cessantes, a r. sentença singular se mostrou irrepreensível ao rechaçar a pretensão. É que os serviços prestados pelo autor na safra de 2020/2021 não caracterizaram nova oportunidade negocial, mas sim uma forma de compensação de dívida anterior, não havendo margem para alegação de frustração de lucro futuro. Inexiste prova de expectativa legítima de ganho autônomo ou de nova contratação com potencial lucrativo que tenha sido frustrada por ato do réu. Conforme lição doutrinária consolidada e precedentes jurisprudenciais reiterados, a configuração do dano por lucros cessantes exige demonstração cabal do prejuízo, o que, manifestamente, não se verifica no caso em exame.

Por fim, rejeito igualmente a pretensão de fixação de indenização por danos morais. O cenário delineado nos autos está estritamente vinculado ao inadimplemento contratual — fato que, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, salvo se evidenciado abalo à honra, dignidade ou imagem do sujeito, o que não restou demonstrado nos presentes autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a existência de inadimplemento contratual, embora reprovável, não configura, por si, violação a direitos da personalidade.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO IMOBILIÁRIO.
PERMUTA DE IMÓVEIS. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO E RESULTADO ÚTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7.

O pedido de ressarcimento de danos materiais foi corretamente rejeitado, pois a autora não comprovou os valores efetivamente despendidos na regularização do bem em discussão.

8.

O mero inadimplemento contratual, sem comprovação de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento: “A

comissão de corretagem é exigível quando demonstrada a intermediação do

negócio e o resultado útil da aproximação entre as partes,

independentemente da formalização escrita do contrato. O

julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa se há

provas suficientes nos autos para a formação do convencimento judicial. A

empresa que participou ativamente da negociação imobiliária e se

beneficiou da intermediação pelo corretor é parte legítima para responder

pela obrigação de pagar a comissão.
O

inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo se

demonstrada violação a direitos da personalidade. (...”)
(
RAC n. 0011393-74.2016.8.11.0002,

4ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho,

J. 19/03/2025 - negritei)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, não merecendo reparos a sentença que reconheceu a compensação da dívida com a prestação parcial dos serviços, rejeitou os pedidos de danos materiais, por ausência de comprovação da titularidade dos bem danos morais e lucros cessantes e inexistência de dano autônomo, e condenou o réu ao pagamento da multa contratual, em virtude de sua responsabilidade parcial pelas falhas na execução do contrato.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025